Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida se houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. No caso em exame, a agravante não tem profissão, viveu mais de 20 anos com o agravado em união estável e não tem qualificação que lhe permita, no momento, se inserir no mercado de trabalho. Também há relatos de conflitos entre as partes, o que resultou na abrupta ruptura da affectio societatis, que a deixou sem qualquer apoio financeiro. Assim, considero evidenciada a necessidade de a agravante receber alimentos para que possa suprir suas necessidades momentâneas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.